Tribunal: TJMT
Processo: 1016491-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016491-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZENITA ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.477.071-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. apelação cível. iptu. isenção tributária. imóvel não utilizado como residência própria. desmembramento cadastral. contribuinte falecido. ausência de notificação. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com anulatória de débito fiscal (n. 1016491-56.2023.8.11.0041), que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à isenção de IPTU, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sustenta a autora que preenche os requisitos legais para a isenção tributária previstos no art. 362, II, "d", do Código Tributário Municipal de Cuiabá, bem como a irregularidade do desmembramento do cadastro imobiliário e a indevida vinculação de parte do imóvel ao nome de ex-cônjuge falecido. Requer-se a concessão da isenção e, subsidiariamente, a exclusão do nome de Alarico Candido Tolentino de Barros como contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à isenção do IPTU com fundamento no art. 362, II, "d", do Código Tributário Municipal de Cuiabá; (ii) estabelecer se é devida a exclusão do nome do ex-cônjuge falecido como contribuinte em razão de desmembramento cadastral realizado sem prévia notificação.

III. Razões de decidir

3. A concessão da isenção do IPTU prevista no art. 362, II, "d", da Lei Complementar Municipal n. 43/1997 exige, cumulativamente, que o imóvel seja de propriedade de idoso, aposentado, com renda de até três salários mínimos e utilizado como residência própria, o que não restou comprovado nos autos.

4. Os documentos acostados demonstram que a autora reside em endereço distinto daquele para o qual pleiteia a isenção, descaracterizando o uso do imóvel como residência própria e inviabilizando o benefício.

5. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença recorrida, quanto à não residência no imóvel, afasta a plausibilidade do direito invocado pela apelante.

6. O desmembramento cadastral realizado pelo Município, embora justificado tecnicamente, não foi precedido de notificação válida à proprietária, configurando cerceamento de defesa.

7. A vinculação de uma das economias desmembradas ao nome do ex-cônjuge falecido se mostra irregular, diante da comprovação da separação judicial e subsequente registro da propriedade exclusiva em nome da autora, devendo ser excluído o nome ex-cônjuge do cadastro imobiliário.

8. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, conforme art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A isenção de IPTU prevista no art. 362, II, "d", do CTM de Cuiabá exige comprovação da residência do contribuinte no imóvel para o qual se pleiteia o benefício. 2. A ausência de notificação prévia sobre desmembramento cadastral configura cerceamento de defesa, tornando inválida a vinculação de nova inscrição tributária. 3. A manutenção do nome de ex-cônjuge falecido como contribuinte de imóvel formalmente transferido à ex-esposa viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CTM de Cuiabá, arts. 362, II, "d", e 365; CPC, arts. 85, §2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1019009-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/12/2020, DJE 14/12/2020. TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.217979-6/001, Rel. Desa. Maria Inês Souza, 2a Câmara Cível, j. 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer c.c. anulatória de débito fiscal
n. 1016491-56.2023.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que preenche os requisitos legais previstos para a concessão da isenção tributária, nos termos do art. 362, II, "d", do Código Tributário Municipal de Cuiabá (CTM), por ser idosa, aposentada, proprietária de único imóvel utilizado como residência própria e com renda inferior a três salários mínimos.

Argumenta, ainda, que o desmembramento da inscrição municipal foi feito de forma arbitrária e sem prévia comunicação, resultando na criação de uma nova economia vinculada ao nome do ex-cônjuge falecido, cuja exclusão também é pleiteada. Por fim, pugna pela reforma da sentença para concessão da isenção ou, subsidiariamente, para exclusão da inscrição indevidamente vinculada ao espólio do ex-marido, com inversão do ônus sucumbencial.

Em sede decontrarrazões
, o apelado requer o desprovimento do recurso, reiterando que a autora não reside no imóvel objeto do pedido de isenção, o que inviabiliza o benefício, e que o desmembramento das economias decorreu de critérios técnicos fundados na existência de edificações autônomas no mesmo terreno

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025